Tribunal: TJSP
Processo: 1028095-45.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. Proposição em face de herdeiro. Ausência de resistência ao pleito de dissolução. Procedência, nos termos do art. 603 do NCPC. Recursos de ambas as partes não devem ser conhecidos, pois não divergem quanto à dissolução parcial da sociedade, sendo que as questões levantadas dizem respeito a temas da fase subsequente, de liquidação. Questões

Ementa:

APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. Proposição em face de herdeiro. Ausência de resistência ao pleito de dissolução. Procedência, nos termos do art. 603 do NCPC. Recursos de ambas as partes não devem ser conhecidos, pois não divergem quanto à dissolução parcial da sociedade, sendo que as questões levantadas dizem respeito a temas da fase subsequente, de liquidação. Questões quanto a critérios de avaliação poderão ser revistos até o início da perícia (artigo 607 CPC). Recurso da requerida quanto à inclusão das demais sociedades que compõem o grupo econômico no polo ativo da ação, para que as participações societárias da sócia retirante nestas empresas sejam consideradas para fins de apuração de haveres. Desnecessidade. Incontrovérsia sobre a existência de grupo econômico e desnecessidade de citação das demais empresas, dada a exata coincidência dos quadros societários das demais sociedades que são idênticos ao da autora. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 601 do CPC. Pleito da requerida para a utilização da metodologia do fluxo de não pode ser conhecido, neste momento processual. Caberá ao perito judicial, diante do critério estabelecido pelo magistrado de primeiro grau, que definiu como sendo aquele previsto no artigo 606 do CPC, utilizar das metodologias que entender melhor aplicáveis ao caso concreto, podendo as partes, no momento oportuno, formular os quesitos que entenderem pertinentes e tecer as críticas à metodologia adotada. Apelo da autora diz respeito ao critério de apuração, que alega estar previsto no contrato social. Ainda que conhecido, claramente o dispositivo do contrato social trata de liquidação da sociedade, e não de dissolução parcial. RECURSOS NÃO CONHECIDOS, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000447077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1028095-45.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em
que é apelante/apelada ADALGISA BELÉM MARQUES, é
apelado/apelante UNITHAL TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Não conheceram do recurso, com observação. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Carla Aparecida do Nascimento", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028095-45.2018.8.26.0114 -Voto no 9977
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
APELAÇÃO no 1028095-45.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS - 2a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: DR. FÁBIO HENRIQUE PRADO DE TOLEDO
APELANTES: ADALGISA BELÉM MARQUES e UNITHAL TECNOLOGIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
APELADOS: OS MESMOS
Voto no 9977
APELAÇÃO.
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. Proposição em face de
herdeiro. Ausência de resistência ao pleito de
dissolução. Procedência, nos termos do art. 603
do NCPC. Recursos de ambas as partes não
devem ser conhecidos, pois não divergem
quanto à dissolução parcial da sociedade,
sendo que as questões levantadas dizem
respeito a temas da fase subsequente, de
liquidação. Questões quanto a critérios de
avaliação poderão ser revistos até o início da
perícia (artigo 607 CPC). Recurso da requerida
quanto à inclusão das demais sociedades que
compõem o grupo econômico no polo ativo da
ação, para que as participações societárias da
sócia
retirante
nestas
empresas
sejam
consideradas para fins de apuração de haveres.
Desnecessidade. Incontrovérsia sobre a existência de grupo econômico e desnecessidade de citação das demais
empresas, dada a exata coincidência dos
quadros societários das demais sociedades que
são idênticos ao da autora. Aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 601 do CPC.
Pleito da requerida para a utilização da
metodologia
do
fluxo
de
não
pode
ser
conhecido, neste momento processual. Caberá
ao perito judicial, diante do critério estabelecido
pelo magistrado de primeiro grau, que definiu
como sendo aquele previsto no artigo 606 do
CPC, utilizar das metodologias que entender

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028095-45.2018.8.26.0114 -Voto no 9977
3
melhor aplicáveis ao caso concreto, podendo
as partes, no momento oportuno, formular os
quesitos que entenderem pertinentes e tecer as
críticas à metodologia adotada. Apelo da
autora diz respeito ao critério de apuração, que
alega estar previsto no contrato social. Ainda
que conhecido, claramente o dispositivo do
contrato social trata de liquidação da sociedade, e não de dissolução parcial. RECURSOS NÃO CONHECIDOS, COM OBSERVAÇÃO. Vistos.
1.
Cuida-se
de
duas
apelações
contra a r. sentença a fls. 1212/4, objeto de embargos de declaração
acolhidos a fls. 1231, de procedência de demanda RESOLUTÓRIA DE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA movida por UNITHAL TECNOLOGIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. em face de herdeira de sócio
falecido. Diante da aquiescência da requerida, não foram fixados
honorários advocatícios, nos termos do §1o do art. 603 do NCPC.
2.
Inconformadas,
as
partes
recorrem. A requerida, a fls. 1233/1251, diz ser necessária a inclusão das
sociedades que, em conjunto com a autora, constituem o grupo
econômico UNITHAL. Aduz que a autora admitiu a existência do grupo
econômico. Entende ser o caso de litisconsórcio ativo necessário, nos
termos do inc. III do art. 113 do NCPC. Requer, ainda, que a perícia não
fique restrita à contabilidade oficial, visto que os informes contábeis não
retratam a realidade financeira da autora; assim, requer que na apuração
dos haveres seja considerado o método do fluxo de caixa descontado,
com base em julgados do C. STJ.
A seu turno, a autora, a fls. 1254/1262,
assevera que o contrato social possui cláusula dispondo especificamente
sobre a metodologia para apurar os haveres do sócio, de modo que não
se aplica, ao caso, a regra do art. 606 do NCPC.
3.
Os recursos são tempestivos e o
preparo foi recolhido. Há resposta (cf. fls. 1271/1276 e fls. 1277/1289).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028095-45.2018.8.26.0114 -Voto no 9977
4
É o relatório
4.
Os
recursos
não
comportam
conhecimento.
A sentença foi proferida com base no art.
603 do NCPC, que dispõe que havendo manifestação expressa e
unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-
se imediatamente à fase de liquidação. Além disso, o art. 607 do mesmo
diploma prevê que a data da resolução e o critério de apuração de
haveres podem ser revistos pelo juiz, a pedido da parte, a qualquer
tempo, antes do início da perícia.
5.
Em relação ao pleito de que a
apuração não se resuma à contabilidade oficial, observe-se que não há
no contrato social nenhuma disposição quanto a metodologia a ser
aplicada na apuração dos haveres.
Na espécie, determinou o D. Magistrado
de primeiro grau a adoção, a meu ver acertada, do critério definido no
art. 606 do NCPC, de sorte que a apuração de haveres deve levar em
conta o valor patrimonial apurado em balanço de determinação,
tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e
direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo
também a ser apurado de igual forma. Ou seja, além dos valores
contábeis, o perito judicial deverá considerar outros elementos para
atender o comando determinado pelo i. magistrado, podendo utilizar de
metodologia que entenda mais adequada, no caso concreto, inclusive o
fluxo de caixa descontado, principalmente para o dimensionamento de
intangíveis, se entender que é o caso.
Assim, se o perito entender conveniente o
uso do método do fluxo de caixa descontado, como sendo aquele
adequado para apuração do valor dos intangíveis e fundo de comércio,
assim o fará, não se podendo, a priori, determinar o emprego da referida
metodologia, mesmo porque pode não haver fundo de comércio ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028095-45.2018.8.26.0114 -Voto no 9977
5
intangíveis, o que será alvo também de sua análise. Poderá o expert
entender, como sendo mais conveniente, outra metodologia que não a
do fluxo de caixa descontado.
À requerida, se o caso, caberá além de
formular os quesitos que entender conveniente, tecer críticas em relação
à metodologia que vier a ser utilizada pelo perito.
6.
Pertinente, ainda, por se tratar de
matéria de ordem pública e para evitar discussão futura, pontuar que o
pedido de inclusão das sociedades Unithal Sul Polo de Multiserviços Ltda.
EPP e Unithal Serviços Ltda. EPP no polo ativo se revela desnecessário,
devendo-se aplicar, ao caso, a norma do parágrafo único do art. 601 do
CPC.
Com
efeito,
a
existência
do
grupo
econômico de fato é incontroversa, pois a autora a admitiu em diversas
passagens, inclusive nas contrarrazões (cf. fls. 1280). A questão, todavia,
terá relevo apenas quando do cálculo do valor dos haveres, não sendo
necessária a citação dessas sociedades, cujos quadros societários são
idênticos ao da autora. Logo, a sentença proferida nesta demanda deve
projetar efeitos também em relação às outras sociedades do grupo,
sendo possível a resolução parcial para excluir a requerida de todas as
sociedades que integram o grupo Unithal e para calcular seus haveres em
todas elas.

7.
De resto, ainda que o apelo da
autora fosse cabível, ele não seria provido, pois a norma contratual a que
a autora faz referência (cláusula 14, fls. 15) diz respeito à liquidação da
sociedade, aqui entendida como a extinção da empresa, e não como
resolução parcial em relação a um sócio, hipótese não contemplada no
contrato social de fls. 12/6. De rigor, então, aplicar a regra supletiva
extraída da conjugação do art. 1.031 do CC com o art. 606 do NCPC.
8.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO
dos recursos, com observação.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR